Tribunal: TJMT
Processo: 1033206-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033206-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[T C DIAS LTDA - CNPJ: 31.151.743/0001-96 (APELANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), THAYS CARDOSO DIAS - CPF: 002.638.551-12 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), THAYS CARDOSO DIAS - CPF: 002.638.551-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se discute a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (3,10% a.m./44,24% a.a.), significativamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período (1,65% a.m./21,65% a.a.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo é abusiva por superar significativamente a média de mercado, e se tal abusividade justifica a revisão contratual com limitação dos juros à taxa média e a consequente devolução dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

No caso concreto, a taxa contratada (3,10% a.m.) supera em aproximadamente 88% a taxa média de mercado (1,65% a.m.), evidenciando clara abusividade e justificando a intervenção judicial para limitá-la à taxa média.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários firmados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como ocorre no presente caso.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor, afastando seus efeitos enquanto não recalculado o débito conforme os parâmetros estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por T C DIAS LTDA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

Argumenta que, embora tenha mencionado o CET na inicial, o foco principal sempre foi a taxa de juros remuneratórios, que supera significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN. Afirma que a taxa contratada (3,10% a.m.) excede o limite de 1,5 vezes a média de mercado (1,65% a.m.), parâmetro utilizado pelo STJ para aferir a abusividade.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos juros, revisar o contrato limitando-os à taxa média de mercado e determinar a devolução dos valores pagos a maior.

Intimado, o banco apelado deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A apelante, empresa do ramo varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, celebrou contrato de empréstimo no 000029156145 com o banco apelado em janeiro de 2024, no valor de R$ 134.056,26, com taxa de juros de 3,10% ao mês (44,24% ao ano), a ser pago em 25 parcelas mensais de R$ 7.584,68.

Na petição inicial, a autora alegou que a taxa de juros contratada seria abusiva, pois a média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para o mesmo período seria de 1,65% ao mês (21,65% ao ano). Apresentou perícia técnica indicando que o valor correto da parcela mensal deveria ser de R$ 6.587,54, gerando uma diferença de R$ 997,14 por parcela. Requereu a concessão de tutela de urgência para depositar o valor incontroverso, a revisão do contrato com a declaração de abusividade das cláusulas referentes à taxa de juros e a devolução dos valores pagos a maior.

O banco réu, em sua contestação, arguiu preliminares de inépcia da inicial por ausência de pedido certo e descumprimento dos requisitos do art. 330, §§2o e 3o do CPC, inaplicabilidade do CDC, impugnação à planilha apresentada pela autora e ao valor incontroverso indicado. No mérito, defendeu a legalidade dos juros cobrados.

A magistrada de primeiro grau rejeitou as preliminares, reconheceu a relação de consumo e a aplicabilidade do CDC, mas julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a autora confundiu os juros remuneratórios com o Custo Efetivo Total (CET), que naturalmente seria superior por englobar tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo firmado entre as partes, que seria significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida reconheceu corretamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, em consonância com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Contudo, no que tange à análise do mérito, verifico que a sentença merece reforma. Isso porque a magistrada de primeiro grau, ao fundamentar sua decisão, partiu da premissa equivocada de que a autora teria confundido os juros remuneratórios com o Custo Efetivo Total (CET) do contrato.

De fato, embora a petição inicial tenha feito menção ao CET, a leitura atenta da peça processual revela que o cerne da controvérsia sempre esteve na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, que seria abusiva por superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações semelhantes.

A autora, ora apelante, demonstrou de forma clara que a taxa de juros contratada foi de 3,10% ao mês (44,24% ao ano), enquanto a taxa média de mercado informada pelo BACEN para o mesmo período seria de 1,65% ao mês (21,65% ao ano). Apresentou, inclusive, perícia técnica indicando que o valor correto da parcela mensal, calculado com base na taxa média de mercado, seria de R$ 6.587,54, em contraste com o valor contratado de R$ 7.584,68.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 27), firmou o entendimento de que:

“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

O mesmo precedente estabeleceu que
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

Quanto aos parâmetros para aferição da abusividade, o STJ tem entendido que a taxa de juros remuneratórios pode ser considerada abusiva quando superar significativamente a taxa média de mercado praticada por instituições financeiras em operações da mesma natureza. Embora não haja um critério matemático rígido, a jurisprudência tem considerado abusivas as taxas que superam em uma vez e meia (50%) a taxa média de mercado.

No caso em análise, a taxa contratada (3,10% a.m.) supera em aproximadamente 88% a taxa média de mercado informada pelo BACEN (1,65% a.m.), o que evidencia sua abusividade. Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média, o limite aceitável seria de 2,475% ao mês, valor significativamente inferior ao pactuado.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS . ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ . REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL . CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA . 1. Cuida-se de ação revisional de contrato bancário, objetivando a revisão da taxa de juros remuneratórios, a descaracterização da mora e a repetição do indébito. 2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art . 51, § 1o, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009) . 3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula n. 83/STJ. 4 . Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas n. 5 e 7/STJ. 5. Ademais, é insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção do autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil para aferição da abusividade da taxa de juros remuneratórios, porquanto demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula n . 7/STJ. 6. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando as teses já foram afastadas na análise do recurso especial pela alínea a em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ .Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2725704 RS 2024/0308002-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA DE UMA E VEZ E MEIA (50%) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEVE SER APURADA EM LIQIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. 2. Configurada a abusividade de cláusulas no contrato, possível a compensação do crédito com eventual débito existente, relativo ao contrato, que deverá ser apurada em liquidação de sentença.”
(N.U 1004472-30.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Portanto, resta evidenciada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em análise, impondo-se sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza no período da contratação, qual seja, 1,65% ao mês (21,65% ao ano).

Da capitalização de juros

No que tange à capitalização de juros, é importante analisar se esta foi expressamente pactuada no contrato em questão. Após a edição da MP no 2.170-36/2001, é permitida a capitalização mensal nos contratos bancários firmados posteriormente à sua vigência, desde que expressamente pactuada.

Da análise do contrato juntado aos autos, verifica-se que há previsão expressa de capitalização mensal dos juros, conforme se observa no item 2.12 do contrato, que estabelece a taxa de juros "ao mês" e "ao ano", sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, segundo entendimento consolidado do STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal.

Assim, reconheço a validade da capitalização mensal de juros pactuada no contrato, que deverá ser mantida no recálculo das parcelas, aplicando-se, contudo, a taxa de juros limitada à média de mercado, conforme determinado acima.

Da descaracterização da mora

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, resta descaracterizada a mora do devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27). Como consequência, afastam-se os efeitos da mora, como a inscrição em cadastros de inadimplentes e a possibilidade de busca e apreensão de eventual bem dado em garantia, enquanto não recalculado o débito conforme os parâmetros ora fixados.

Ressalte-se que a descaracterização da mora não exime o devedor do pagamento do débito, mas apenas afasta os efeitos da mora enquanto não recalculado o débito conforme os parâmetros estabelecidos nesta decisão.

Da repetição do indébito

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, impõe-se a revisão do contrato para adequar as taxas aos parâmetros de mercado, em observância ao disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, que considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Quanto à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em tela, a apelante expressamente afirmou que não pleiteou a repetição em dobro, mas apenas a devolução simples dos valores pagos a maior. Conforme demonstrado na perícia técnica apresentada pela autora, o montante pago em excesso seria de R$ 5.027,16, valor que deverá ser restituído de forma simples, devidamente corrigido, para evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

A correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, conforme a Súmula 43 do STJ, que dispõe:
"Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo".
Os juros de mora, por sua vez, incidirão a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Ressalte-se que a devolução dos valores pagos indevidamente encontra fundamento não apenas no CDC, mas também no art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

Por fim, cumpre destacar que a revisão contratual ora determinada não implica violação ao princípio do pacta sunt servanda, uma vez que este princípio encontra mitigação nas relações de consumo, especialmente diante da constatação de cláusulas abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de i) reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato no 000029156145, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação, qual seja, 1,65% ao mês (21,65% ao ano); ii) determinar a revisão do contrato, com o recálculo das parcelas mensais, adotando-se a taxa de juros de 1,65% ao mês (21,65% ao ano), mantendo-se a capitalização mensal e o sistema de amortização originalmente pactuado, o que resultará em parcelas estimadas em R$ 6.587,54, valor a ser confirmado em liquidação de sentença; iii) declarar descaracterizada a mora da autora em razão da abusividade reconhecida nos encargos contratuais, afastando-se os efeitos da mora enquanto não recalculado o débito conforme os parâmetros estabelecidos nesta decisão; e iv) condenar o banco réu à restituição dos valores pagos a maior pela autora, na forma simples, no montante a ser apurado em liquidação de sentença, considerando o valor estimado de R$ 5.027,16, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Inverto a sucumbência e condeno o banco/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026